Tribunal: TJDFT
Processo: 0755310-61.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CARTÃO UTILIZADO PARA COMPRAS E SAQUE. NATUREZA DO CONTRATO PRESERVADA. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Inicial. Alegou a autora que em março de 2017 obteve do réu empréstimo de R$3.000,00 a ser pago em parcelas de R$227,43 mediante desconto em folha de pagamento. Afirmou que não pretendia contratar cartão de crédito, tanto que não recebeu o cartão. Esclareceu que pagou 67 parcelas que somadas alcançam R$15.237,81, mas a dívida aumenta, estando em R$10.950,00. Questionou a validade do contrato. Pediu a exclusão dos descontos, devolução em dobro da quantia paga (R$ 30.475,62) e reparação dos danos morais.
2. Sentença. Considerou que a autora pretendia apenas obter um empréstimo de R$ 6.840,00 e que a cobrança por longo período de valor mínimo relativo aos juros caracteriza vantagem excessiva da instituição financeira. Ressaltou que “[q]uem tem a intenção de contratar um cartão de crédito, faz as compras e saques posteriormente ao recebimento de acordo com sua necessidade”. Condenou o réu a devolver em dobro a quantia descontada da autora (R$30.475,62), permitindo a compensação parcial com o valor do saque, e a lhe pagar R$5.000,00 pelos danos morais.
3. Recurso do Banco Pan. Alega que o contrato de cartão de crédito consignado é permitido por lei, tendo a recorrida assinado o contrato, sofrido desconto do valor mínimo no contracheque por longo período e ainda realizado pagamentos avulsos de elevado valor (R$3.900,00), mas nada reclamou ao longo de vários anos. Afirma que o cartão de crédito foi desbloqueado e usado para diversas compras. Sustenta que esse cenário comprova que o consumidor tinha plena ciência da espécie de contrato ao qual aderiu. Defende que a recorrida não sofreu dano moral e que é indevida a devolução em dobro. Requer a improcedência do pedido.
4. Recurso tempestivo. Custas e preparo recolhidos. Contrarrazões apresentadas.
5. Para o Código de Defesa do Consumidor não basta que a vontade do consumidor seja livre, que não haja de sua parte erro, dolo ou coação. Além de livre, a vontade só se forma se presente o consentimento informado; se o consumidor tiver a exata noção da natureza do negócio celebrado e do conteúdo econômico da obrigação, não apenas no momento da formalização do vínculo, mas também durante toda a sua execução.
6. A adesão ao contrato de cartão de crédito consignado utilizado para saques (R$6.480,00 e 452,00), além de diversas compras em empresas aéreas, agências de viagem, empresa de telefonia, loja de móveis, restaurante e outros (ID 48199675), mostra que o consumidor detinha pleno conhecimento da modalidade do negócio celebrado e da forma de pagamento, tanto que sofreu o desconto em sua margem consignável no limite de 5% e ainda realizou pagamentos adicionais para amortizar a dívida. Assim, não há motivo para alteração das condições contratuais livremente assumidas.
7. O art. 1o, § 1o, da Lei 10.820/2003 autoriza a realização de saque por meio do cartão de crédito consignado, respeitado o limite de desconto de 5% em folha de pagamento.
8. Assim, se o desconto não alcança o total da fatura do cartão de crédito efetivamente utilizado pelo consumidor para saques e compras, não há ilegalidade na cobrança do crédito rotativo, cabendo ao consumidor quitar ou amortizar a dívida mediante o pagamento da fatura.
9. Inexistindo conduta ilícita do banco credor, devem ser julgados improcedentes os pedidos de declaração de invalidade da relação jurídica e de seus consectários, devolução em dobro da quantia paga e dano moral.
10. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos da autora.
11. Sem custas ou honorários.